Tribunal: TJES
Processo: 5005270-39.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005270-39.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LUCAS LUDGERIO DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA COM BASE NA SÚMULA 278 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5005270-39.2024.8.08.0014

Embargante: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Embargado:
LUCAS LUDGERIO DE SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. SEGURO DPVAT. COBRANÇA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEMA 883 DO STJ. TERMO INICIAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO.

A função dos embargos de declaração é sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da tese firmada no
Tema Repetitivo 883 do STJ
, que estabelece o pagamento administrativo como termo inicial da prescrição para cobrança de diferenças do seguro DPVAT.

Havendo pagamento administrativo em
06/04/2021
e ajuizamento da ação somente em
15/05/2024
, opera-se a prescrição trienal (art. 206, § 3º, IX, do CC).

Atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

VOTO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

I – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Omissão e Efeitos Infringentes

Conheço dos embargos, pois tempestivos. No mérito, assiste razão à Embargante. O acórdão embargado, ao aplicar a Súmula 573 do STJ (ciência via laudo pericial), omitiu-se quanto à existência de fato jurídico relevante e incontroverso nos autos: o pagamento administrativo parcial realizado em
06/04/2021
.

A correção dessa omissão impõe, excepcionalmente, a modificação do julgado (efeitos infringentes), uma vez que a premissa fática altera o marco temporal da prescrição.

2. Da Prescrição Trienal (Tema 883/STJ)

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (
Tema 883
), fixou a seguinte tese vinculante:

"A pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o
pagamento administrativo
considerado a menor." (REsp 1.418.347/MG).

O pagamento administrativo constitui ato inequívoco de reconhecimento do direito e da condição de invalidez, deflagrando a contagem do prazo prescricional. No caso concreto, o pagamento ocorreu em
06/04/2021
. Portanto, o prazo prescricional trienal encerrou-se em
06/04/2024
.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada apenas em
15/05/2024
, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do Código Civil.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes
EFEITOS INFRINGENTES
, para:

SANAR A OMISSÃO
apontada;

REFORMAR O ACÓRDÃO
embargado para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
interposto pela Ré;

PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO
da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)